Tribunal: TJES
Processo: 5002893-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002893-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAY VIANA DA COSTA
RECORRIDO: RUBENS JOSÉ FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5002893-36.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE
: CLAY VIANA DA COSTA

RECORRIDO
: RUBENS JOSÉ FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM ORÇAMENTO DE MENOR VALOR QUE CONTEMPLE TODO O SERVIÇO A SER REALIZADO PARA REPARO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que requer a majoração dos danos materiais arbitrados na hipótese, mediante a utilização de orçamento que contemple todo o serviço a ser realizado no veículo avariado. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Com razão o Recorrente. Efetivamente, o orçamento em que se baseou o Juízo
a quo
(da oficina Vitória Car Wash) para fixação dos danos materiais devidos ao Recorrente não contempla todos os serviços e peças (mais especificamente, a troca de porta) a serem realizados para completa restauração do veículo avariado.

(3). Dessa forma, sob a mesma premissa utilizada pelo Juízo
a quo
, entendo pelo aproveitamento do menor orçamento, mas que contemple todos os serviços a serem realizados para reparo do veículo, qual seja, da oficina MKM, pelo que, por consequência, majoro os danos materiais devidos ao Recorrente ao valor de R$ 4.035,00 (quatro mil e trinta e cinco reais).

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
majorar os danos materiais
devidos ao Recorrente
para o valor de R$ 4.035,00

(quatro mil e trinta e cinco reais)
.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)